Tribunal: TJDFT
Processo: 0711020-65.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantém-se a absolvição com relação ao delito tipificado no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, se o acervo probatório mostra-se insuficiente quanto à materialidade da infração penal, subsistindo dúvida razoável a respeito do efetivo estado de embriaguez alcoólica do acusado.

2. Recurso conhecido e desprovido.